Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E na fase de cumprimento de sentença, bem como a consequente retificação dos requisitórios ou emissão de complementares. A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à aplicação dos Temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 do STF, defendendo que esses precedentes autorizam a substituição do índice, mesmo diante de trânsito em julgado anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para possibilitar, com base nos Temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 do STF, a substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E na fase de cumprimento de sentença, afastando-se a preclusão e a coisa julgada anteriormente reconhecidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisa expressamente a impossibilidade de reabertura da discussão sobre o índice de correção monetária após a consolidação dos cálculos e a expedição dos requisitórios, reconhecendo a preclusão consumativa e a coisa julgada.
4. A invocação de precedentes do STF, como os Temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361, não autoriza, de forma automática, a revisão de decisões transitadas em julgado sem o uso da via processual adequada, qual seja, a ação rescisória.
5. A tese firmada no Tema 1.361 reforça a prevalência das decisões com repercussão geral sobre julgados individuais, mas não afasta os limites processuais da coisa julgada, especialmente no âmbito de embargos de declaração.
6. Não se constata omissão no acórdão, pois a matéria foi enfrentada à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência aplicável, inexistindo hipótese de erro material, obscuridade ou contradição.
7. O recurso configura mero inconformismo com a decisão colegiada, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A alegação de omissão quanto à aplicação de precedentes do STF não se sustenta quando o acórdão examina de forma expressa os efeitos da coisa julgada e da preclusão consumativa sobre a correção monetária na fase de cumprimento de sentença.
2. A substituição do índice TR pelo IPCA-E, em razão de jurisprudência superveniente, exige o manejo da ação rescisória, sendo incabível sua invocação por meio de embargos de declaração com pretensão modificativa.
3. A finalidade dos embargos de declaração restringe-se à correção de vícios formais da decisão, não sendo meio adequado para reapreciação do mérito ou rediscussão de fundamentos rejeitados pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Plenário, j. 20.09.2017; STF, RE 949.297/CE (Tema 1.360), Plenário, j. 03.08.2023; STF, RE 614.232 (Tema 1.170), Plenário, j. 16.06.2022; STF, RE 1307334 (Tema 1.361), Plenário, j. 16.06.2023; TJDFT, Acórdão 2037316, 2a Turma Cível.